Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713665-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE SILVA DA MATA AGRAVADO: NARCISO BASTOS PORTELA DECISÃO ANDRE SILVA DA MATA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 90667830, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por NARCISO BASTOS PORTELA, nos seguintes termos: “1. Devidamente intimado do despacho de ID n. 89947864, o executado apresentou petição de ID 90617709 informando não possuir outros bens sujeitos à penhora. 2. Contudo, o autor comprovou que o executado encontra-se laborando no intuito de esconder seu patrimônio, já que possuía alvará expedido em seu nome junto à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o que foi demonstrado documentalmente. 3. Assim, nos termos do que dispõe o art. 9o, do CPC, manifeste-se o executado sobre a alegação supra. 4. Sem prejuízo, tendo em vista a solicitação apresentada na petição de 90655982, confiro força de ofício a esta decisão para solicitar à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, junto ao processo 0712002-54.2021.8.07.0001 que proceda à penhora no rosto dos autos da quantia de R$ 2.052,80, uma vez que foi expedido ofício de transferência no ID 90458599 do processo em trâmite naquele I. Juizo ao Sr. André Silva da Mata e este é devedor no processo em curso nesta Vara. 5. Aguarde-se a resposta do ofício. 6. Intime-se a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito, decotando-se os valores já recebidos, bem como apresente bens sujeitos à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” O agravante-devedor pede a antecipação da tutela recursal para revogar a penhora determinada no rosto dos autos (proc. no 0712002-54.2021.8.07.0001), por tratar-se de verba alimentar, ou, subsidiariamente, limitar a constrição a 30% do valor, conforme definido no AI 0722015-86. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. O pronunciamento no qual o MM. Juiz decidiu que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 5. Na espécie, a penhora no rosto dos autos deferida pela decisão de ID n. 90667830, no importe de R$ 2.052,80, não subtrai do executado o mínimo à sua mantença, a tornar impositiva a sua manutenção” foi impugnado pelo agravante-executado no AI 0713573-63, distribuído a esta Relatoria. Dessa forma, evidencia-se a preclusão para o agravante-executado impugnar a constrição no rosto dos autos que foi deferida pelo i. Juízo a quo (id. 90667830, autos originários), com fundamento na impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC. Aliás, o que se constata é que o MM. Juiz apenas reiterou, na r. decisão agravada, a penhora no rosto dos autos que já havia sido deferida anteriormente. O art. 507 do CPC dispõe: “É vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora